Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748596-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DAVID RÉU ESPÓLIO DE: LEA MARIA DAVID, MARIGNEZ MONTE MOR AGRAVADO: ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, SOLANGE MARIA DAVID, LIGIA MARIA DAVID, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, CLAUDIA MARIA DAVID DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO PAULO DAVID contra decisão de ID 215341013 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por MARIGNEZ MONTE MOR, que deferiu o pedido de alienação do bem imóvel. Afirma, em suma, que a venda de bens do espólio é medida excepcional e demanda a aquiescência de todos os herdeiros, o que não ocorre na hipótese dos autos, uma vez que não está de acordo com o pedido; que o fundamento de pagamento de dívidas não se sustenta, tendo em vista que sequer há insurgência da fazenda pública ou do condomínio sobre a cobrança de qualquer dívida; que existem outros bens suficientes para garantir o pagamento de uma eventual e possível cobrança de dívida futura, diante da aplicação existente na Caixa Econômica Federal, no valor atualizado de R$ 713.251,72; que não há comprovação de necessidade e urgência, nem risco de deterioração do imóvel, que justifique a excepcionalidade da concessão da medida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela, a fim de que não seja concedida a alienação antecipada do imóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 66257140), efetuou o recolhimento das custas (ID 66657306). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se a aferir a possibilidade de alienação antecipada de bem imóvel pertencente ao espólio, ante a discordância manifestada pelo herdeiro, ora agravante. Nos termos do art. 619, I, do Código de Processo Civil, para que o inventariante possa alienar bens de qualquer espécie do espólio, antes da partilha, é necessária autorização judicial e a expressa concordância dos herdeiros. No caso, diante da existência de dívidas condominiais e de IPTU/TLP do imóvel, não quitadas pelo herdeiro que ocupa o bem com exclusividade, a inventariante requereu autorização judicial para a venda antecipada do bem (ID 211675712, dos autos de origem), o que foi deferido pelo juízo de origem, por reputar a medida conveniente e oportuna para a massa. Vê-se dos autos que, juntamente com o pedido de alienação antecipada, a inventariante apresentou plano de partilha, com a indicação dos bens deixados pela autora da herança, das dívidas e do monte partilhável, discriminando a cota-parte de cada um dos herdeiros (ID 214982172). Importante pontuar, ainda, que dos 8 (oito) herdeiros existentes, somente o agravante discordou da venda do imóvel e informa não ter consentido com o inventário consensual, de onde se denota a carga de litigiosidade entre ele e as demais herdeiras. Contudo, embora se insurja contra a venda do bem, não apresenta um motivo concreto ou mesmo eventual prejuízo que possa decorrer da alienação antecipada. Por outro lado, a autorização judicial decorreu do reconhecimento de que o agravante continuamente vem descumprindo a sua obrigação de arcar com os gastos ordinários, decorrentes da utilização do bem, tais como IPTU e condomínio, os quais foram quitados pela inventariante (ID 214982161, autos de origem). Ademais, infere-se de suas alegações que a discordância decorre de motivo eminentemente pessoal, qual seja, a ocupação exclusiva do imóvel, em detrimento dos demais. Ressalta-se, por oportuno, que sequer foi atribuído o preço mínimo da venda, o que poderia embasar eventual alegação de prejuízo. É certo que a venda antecipada constitui medida excepcional e depende da concordância de todos os herdeiros. Contudo, a discordância manifestada por qualquer deles deve se fundamentar em motivo razoável, em prol da coletividade dos herdeiros, o que não se verifica na hipótese. Assim, não se vislumbra, prima facie, impedimento para a alienação antecipada do bem, consoante autorizado na decisão agravada. Contudo, diante do risco de dano e da irreversibilidade da medida, com a concretização da venda, mostra-se razoável que se aguarde a deliberação do colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do recurso pelo colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora